Tribunal: STF
Processo: HC 253038
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 208.427/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USURA (AGIOTAGEM). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa e praticar crimes como usura e extorsão.



    2. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do agente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva do agravante.



    4. A defesa alega a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de decidir



    5. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, devido à periculosidade do agente e à gravidade dos crimes.



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada ineficaz, dada a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante.



    7. A alegação de extemporaneidade do decreto prisional não foi analisada pelo Tribunal de origem, impedindo a apreciação pela Corte Superior para evitar supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido (doc. 29, p. 1).  



    Neste habeas corpus, a defesa relata:



    Para se vislumbrar a ilegalidade que acomete o decreto prisional estabelecido em desfavor do Paciente, faz-se necessário, em primeiro lugar, analisar o ponto de partida das acusações lançadas contra Giliard, e verificar-se-á que existem inúmeras conjecturas, as quais não merecem prosperar para que se mantenha a prisão preventiva do acusado.



    A formatação da prisão preventiva do Paciente, se iniciou unicamente com base em denúncias anônimas, as quais não possuem o condão de sustentar uma injusta medida de segregação cautelar como a que está sendo adotada no presente feito.



    Tudo se inicia quando o GAECO/PR, recebe as aludidas denúncias anônimas e repassa as informações para as promotorias de justiça de Cianorte/PR, as quais, a partir das informações levadas de forma anônima ao GAECO, começam a investigar a pessoa de Giliard Gadiel.



    Então, verificam que houve processo em seu nome, por um suposto cometimento de usura e ameaça. Porém, constatam que o conflito jurídico supostamente havido nesse caso em questão, já estava resolvido, justamente pelo fato de que houve acordo entre as partes.



    Trata-se do processo nº 0009545-60.2023.8.16.0069, em que a pessoa de THIAGO RICARDO POPELTA, noticiou que teria emprestado um valor monetário de Giliard, que seria restituído em parcelas, mas que não houve o adimplemento, em razão de suposta dificuldade financeira por parte Thiago.



    A partir de então, Giliard teria iniciado cobranças à pessoa de Thiago, inclusive o ameaçando, para que pagasse a dívida que lhe era devida. Thiago chegou até mesmo a noticiar que o Paciente se dirigia até a sua residência, para ameaçá-lo.



    Independentemente das ameaças, fato é que Thiago chegou a requerer medidas cautelares ao Juízo, por medo. As medidas cautelares foram aplicadas e Giliard jamais se furtou de cumpri-las. Pelo contrário! Estritamente obedeceu à risca todas as medidas cautelares que foram a ele impostas.



    Ou seja, em resumo, com base em denúncias anônimas, e num procedimento em que se imputava a prática de usura e ameaça ao Paciente, no qual já houve a resolução do conflito jurídico, estabeleceu-se toda uma construção de narrativa, que levou ao decreto prisional do acusado.



    O processo em que houve o acordo entre o noticiante Thiago e o Paciente, foi utilizado para revestir as denúncias anônimas de veracidade, no entender do Ministério Público. Tanto é assim, que não há nada que corrobore as denúncias anônimas, apenas uma situação diversa, que nada diz respeito ao objeto das denúncias anônimas, cuja resolução conflitual já foi estabelecida. Assim, nada lastreia o procedimento investigativo que seja apto a dar azo às denúncias anônimas realizadas. Isto é, as comunicações anônimas, estão despidas de qualquer lastro empírico que lhes dê credibilidade.



    Com o início das investigações, apurou-se endereços residenciais e comerciais do Paciente. Num primeiro momento (mov. 1.25), o Ministério Público, juntamente com o GAECO, empreendeu diligências num escritório do Paciente, situado no Shopping Urbano de Cianorte/PR, cujo endereço foi citado na própria denúncia anônima, onde foi entregue a um dos investigadores um cartão, que anunciava o serviço de Empréstimo Facilitado.



    No transcorrer das investigações é que foi dado conta de que Thiago e o acusado estabeleceram acordo no dia 12 de abril de 2024. Giliard se comprometeu a não cobrar mais Thiago, o qual, por sua vez, não iria representar criminalmente a Giliard, requerendo as partes a extinção da punibilidade do acusado.



    Mesmo tendo mantido as medidas cautelares, que sempre foram respeitadas e continuam sendo respeitadas, nunca houve o descumprimento destas, Thiago exarou seu desinteresse em representar criminalmente Giliard.



    Ou seja, a primeira situação que estava em apuração já está resolvida! Restaram apenas denúncias anônimas.



    Causa surpresa o esforço do Ministério Público em querer estabelecer uma narrativa sem qualquer lastro fático ou empírico. Afirma o órgão ministerial ser suspeita a atitude do Paciente de plotar seu escritório e modificar sua sala de trabalho após o acordo. Todavia, não há nenhum elemento investigativo que indique causalidade entre o acordo e a modificação da sala. Trata-se de uma ilação! Não há fundamentos para se alegar que a reforma indique a prática de qualquer ilícita ou que seja de alguma forma uma atitude suspeita!



    No dia 28 de maio de 2024, nova denúncia anônima é feita em desfavor do investigado (mov. 1.46).



    Em data 12 de junho de 2024, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do Paciente (mov. 6.1), a qual foi decretada em 17 de junho (mov. 9.1), por motivos que não merecem prosperar, pelas razões que serão a seguir expostas (doc. 1, pp. 2-4).



    Em seguida, sustenta:  



    É importante consignar desde logo que não há motivos para que se mantenha a prisão preventiva do acusado. Isto pelo fato de que não está calcada em elementos suficientes para que se adote tal medida, que é uma medida excepcional no curso do processo.



    Em apertada síntese, analisando o v. acórdão aqui impugnado por esta via recursal, denota-se que este se limita a afirmar que reside fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados, aptos a subsidiar a prisão preventiva do ora Paciente.



    Bem se sabe que a jurisprudência pátria vem admitindo a segregação cautelar com base na gravidade concreta do delito imputado. No entender desta Defesa, isto malfere a presunção de inocência. Todavia, a jurisprudência está admitindo.



    Ocorre que, no caso em questão, demonstra-se que inexiste gravidade concreta apta a ensejar a prisão preventiva do Paciente, restando esvaziado o argumento do acórdão do STJ.



    O decreto prisional está estabelecido ao argumento de que há risco à ordem pública, dado a gravidade concreta dos supostos delitos e do modus operandi, o que inclusive “estaria causando insegurança à comunidade local”.



    Afirma ainda que, mesmo após ter em seu desfavor a instauração do inquérito policial nº 0010185-63.2023.8.16.0069, bem como a aplicação de medidas cautelares nos autos nº 0009545-60.2023.8.16.0069, ambos em decorrência dos fatos noticiados por THIAGO, continua com as referidas práticas delitivas e, inclusive, recentemente, tem ameaçado outra pessoa, a qual, por receio do que o investigado possa fazer, não quis se identificar.



    Ocorre que não há nenhum substrato fático e empírico que corrobore a suposta prática delitiva, a não ser denúncias anônimas, e denúncias anônimas não podem ser ensejadoras de um decreto prisional. Ou seja, não há continuação, nem qualquer prova de prática delituosa (doc. 1, pp. 5-6).  



    Mais adiante, destaca:



    O decreto prisional sustenta o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, apenas com base nas denúncias anônimas. Não há nenhum outro elemento corroborativo.



    Com relação ao periculum libertatis, é sustentado no decreto prisional com base na suposta gravidade dos delitos em si. Com relação a isto é importante consignar dois pontos.



    Primeiro: decretar a prisão preventiva com base unicamente na gravidade de um delito que a priori o acusado não cometeu, é malferir o princípio da presunção de inocência mediante uma coerção a cumprimento antecipado de pena. A prisão é regra no processo penal.



    Segundo: Não há que se falar em prática de extorsão! No procedimento de medidas cautelares, em que houve acordo com a pessoa de Thiago, foi atribuída a prática de usura. Agora, o Ministério Público busca aumentar a gravidade do delito, alegando se tratar de extorsão, quando na verdade, sempre se falou em delito de usura. Ou seja, à mesma conduta é atribuída classificação jurídica mais gravosa, apenas para se justificar um decreto prisional infundado. Não há que se falar em extorsão (doc. 1, p. 23).



    Em arremate, salienta:



    Por fim, como se sabe, e como já dito no presente petitório, a prisão preventiva é medida de exceção no processo penal brasileiro. Nada obsta à persecução criminal se o acusado responder em liberdade a este processo, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Medidas Cautelares se afiguram como suficientes, devendo a prisão preventiva ser revogada (doc. 1, pp. 24-25).



    Ao final, requer:  



    [...] seja conhecido e processado o vertente habeas corpus a fim de que liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de que a prisão preventiva do Paciente seja revogada, ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. No mérito, seja concedida a ordem, a fim de que seja confirmada a decisão liminar pleiteada (doc. 1, p. 26).  



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).    



    No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:  



    Sabe-se que “a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)” (RHC 174.619/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 11/04/2023, DJe 16/05/2023).



    O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do art. 312 do CPP, estiver concretamente comprovada a existência do “fumus comissi delicti”, aliado ao “periculum libertatis”, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282 , § 6º , do CPP” (AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls.130/131):



    “Ainda, se apurou no curso das investigações que supostamente o paciente agiria de maneira reiterada na prática delitiva, ameaçando e coagindo as vítimas, de forma ostensiva, visando a obtenção do recebimento dos valores devidos, tendo inclusive obtido bens de alto valor como forma de pagamento, o que corroboraria com as alegações do Parquet acerca do vultuoso patrimônio do paciente.



    Assim, os elementos probatórios angariados até o momento se revelam suficientes para, ao menos, nesta etapa processual, verificar os indícios de materialidade de autoria delitiva, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, alicerçando a possibilidade de decretação da prisão preventiva. (...)



    Não é demais reforçar que o instituto da prisão cautelar (seja prisão provisória ou preventiva) não fere o princípio da presunção da inocência, assim como a prisão em flagrante, visto que ambas se baseiam em indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, não necessitam de prova cabal da autoria delitiva, a qual só será realizada durante o curso da investigação criminal.



    Nesta análise prefacial, o (perigo da permanência do sujeito em liberdade) periculum libertatis evidenciado na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal com base na gravidade concreta do crime também restou demonstrado, especialmente porque há fortes indícios de que o investigado tem ameaçado dolosamente as vítimas que lhe devem dinheiro, se apropriando não apenas de valores, mas também bens dos ofendidos, ante o grande temor que impõe.



    Por conseguinte, ante a periculosidade do agente, tem-se que a manutenção da liberdade do paciente poderá prejudicar o andamento das investigações e a produção das provas necessárias a instrução da persecução penal.



    Destarte, reputo fundamentado o decreto preventivo em decorrência da aludida periculosidade do agente, gravidade concreta dos delitos e conveniência da instrução somada aos indícios suficientes da autoria delitiva, averiguando-se, neste juízo de cognição superficial, a presença dos requisitos “fumus comissi e “delicti” periculum libertatis”.



    Nesse mesmo sentido cumpre transcrever o parecer do ilustre Procurador de Justiça (mov. 27.1):



    “Em suma, há uma miríade de elementos que comprovam a materialidade dos graves crimes perpetrados e mais do que suficientes indícios de autoria a recaírem no acusado GILIARDI, ora paciente, sendo de interesse da ordem pública e no resguarda da conveniência da aplicação penal, que a prisão preventiva seja mantida. Como bem assentado na decisão que a decretou (e a manteve) tudo leva a crer que a luxuosa vida mantida por GILIARDI esteve longe de ser produto do mero exercício de atividade profissional ou comercial lícita, e sim fruto de extorsões reiteradas de centenas de vítimas as quais, em dificuldades financeiras, recorriam a GILIARDI e seus parceiros e depois se viam absolutamente impossibilitados de pagar os empréstimos, cujo “adimplemento”, sob ameaças de GILIARDII e seus parceiros de crime, envolvia a entrega de patrimônio de muito maior monta”.



    Por outro lado, quanto as demais teses do impetrante, confunde-se com o próprio mérito, sendo writ necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo, portanto, seu exame no julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.



    Por derradeiro, no que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é de rigor destacar que as decisões questionadas possuem amparo no disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme analisado acima, hipótese que evidencia, nesta fase do processo, que as medidas cautelares diversas seriam ineficazes.



    [...]



    Presente, portanto, fundamentação suficiente para manutenção do decreto preventivo, não há que se falar em concessão de liberdade provisória ou, ainda, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão porque incompatíveis entre si.”



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. Neste sentido:



    [...]



    Por fim, é assente nesta Corte que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 29, pp. 2-5 — grifei).  



    Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, ante o modus operandi por ele utilizado para a prática dos supostos crimes.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de extorsão (art. 158, §2º e §3º, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Recurso Ordinário não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Ordinário (art. 102, II, da Constituição Federal). Precedentes: AgRg na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    4. De todo modo, os fatores declinados pela instância ordinária evidenciam periculosidade social do agente e, portanto, a imprescindibilidade da sua prisão cautelar. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 249.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, “em concurso com os corréus, mediante violência e grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima, após restringirem a sua liberdade, a assinar documentos que garantiriam proveito econômico”.



    2. Não merece reparos, pelos mesmos motivos, o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 191.556 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/11/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de extorsão contra casal de idosos. Prisão preventiva. Motivação idônea. Agravo regimental não provido.



    1.Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi (v.g. HC nº 127.578-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/9/15).



    2. Agravo regimental não provido (HC 192.300 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA.



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 223.538 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão.



    2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 200.256 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator